Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO DEMONSTRADO. VALORES RESGUARDADOS.
1. A Constituição Federal assegura que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
2. Com vistas à segurança patrimonial dos menores, dispõe o art. 1.754, do Código Civil: "Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente: I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens; II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1 o do artigo antecedente; III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado; IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.”
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que “os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos” (REsp. 1.828.125/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)
4. Na hipótese, atende ao princípio do melhor interesse dos menores que os valores sejam resguardados, diante da ausência de motivo razoável para impor o levantamento da quantia.
5. Recurso conhecido e não provido.